Tribunal: TJMT
Processo: 1023661-02.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023661-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EULA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 031.063.861-50 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Eula Paula Rodrigues dos Santos Pereira em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que houve pedido administrativo que interrompeu o prazo prescricional, devendo serem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto houve ato inequívoco da parte recorrida/reclamada reconhecendo o crédito da parte recorrente/reclamante.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

4.

A caracterização do instituto jurídico da prescrição decorre de critério temporal e objetivo, de modo que não se impõe a interpretação a fim de aventar a sua caracterização.

5.

Importa verificar no caso em exame que a sentença se mostrou suficiente fundamentada a fim de apontar a inexistência de circunstância capaz de obstaculizar tanto o cômputo do prazo prescricional, quanto a sua interrupção a ponto e afastar a sua caracterização acerca da pretensão ventilada na exordial.

6.

Conquanto afirme a parte recorrente/reclamante que formulou pedido administrativo, não fez juntar qualquer comprovação nos autos, de modo que não se pode reconhecer a sua ocorrência.

7.

De igual modo também não se há de afastar o referido instituto jurídico da prescrição tão só pelo fato de que a parte recorrida/reclamada realizou o pagamento de valor que a parte recorrente/reclamante assevera ser parcial.

8.

Oportuno registrar que após a caracterização do prazo prescricional já não há mais a existência a obrigação civil (passível de ser exigida), mas tão só a obrigação natural (que não é dotada de exigibilidade jurídica), logo, o só fato de ter havido pagamento (parcial ou integral) não modifica a sua natureza que já foi anteriormente caracterizada como obrigação natural pelo só fato de restar caracterizado o instituto jurídico da prescrição.

9.

Escorreita a fundamentação declinada na sentença para o fim de indicar a conclusão que nela resta externada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023